Tribunal: STF
Processo: SS 4243
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais na suspensão de segurança. Decisão originária em que se suspendeu procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas. Medida de contracautela deferida pela Presidência. Discussão de índole constitucional. Lesão à ordem, à segurança e à economia pública demonstradas. Agravos regimentais não providos.



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para apreciar causas em que se discuta a constitucionalidade do Decreto nº 1.775/96, o qual dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas.



    2. Causa lesão à ordem pública decisão em que se suspende procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas, impondo-se à administração pública medida não prevista em lei e desconsiderando-se a presunção de validade dos atos administrativos.



    3. A decisão agravada efetivamente preserva a economia pública, pois evita o dispêndio de vultosos recursos humanos e financeiros pelo Poder Público no procedimento de demarcação da terra indígena dos Guarani-Kaiowá.



    4. Configura-se, ainda, risco à segurança pública, tendo em vista o contexto conflituoso relativo à questão fundiária no Estado do Mato Grosso do Sul.



    5. Por fim, é compatível o procedimento demarcatório previsto no Decreto nº 1.775/96 com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.



    6. Agravos regimentais não providos.